Tribunal: TJSP
Processo: 2080471-95.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE REEMBOLSO. PLANO DE SAÚDE. Decisão que extinguiu, sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC), o pedido de reembolso formulado pelo autor, menor, sob o fundamento de ilegitimidade ativa, por constarem os comprovantes das despesas em nome da genitora. Insurgência do agravante. Beneficiário do plano de saúde e destinatário do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE REEMBOLSO. PLANO DE SAÚDE. Decisão que extinguiu, sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC), o pedido de reembolso formulado pelo autor, menor, sob o fundamento de ilegitimidade ativa, por constarem os comprovantes das despesas em nome da genitora. Insurgência do agravante. Beneficiário do plano de saúde e destinatário do tratamento prescrito. Pagamentos realizados pela genitora em cumprimento ao dever de assistência e representação legal, evidenciando que as despesas foram contraídas em benefício do menor. Legitimidade ativa reconhecida. Julgado deste Tribunal. Decisão reformada para afastar a ilegitimidade e determinar o prosseguimento da demanda quanto ao pedido de reembolso. Recurso provido.